Tribunal: STJ
Processo: 1005370-35.2020.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891124 - SP (2025/0101747-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: MARCELLO FELIPE MUSARRA GAMERO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RIZOLI - SP146790
JULIA SILVA FEITOZA - SP451579
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial, e
não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela
decisão.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a0fae494-9e08-447a-aea8-1cedc6b4cd45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891124 - SP (2025/0101747-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: MARCELLO FELIPE MUSARRA GAMERO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RIZOLI - SP146790
JULIA SILVA FEITOZA - SP451579
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial, e
não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela
decisão.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 612/613).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 617/624), o agravante afirma que há uma
deturpação do juízo de admissibilidade recursal com a exigência de que o recorrente
combata todos os argumentos lançados na decisão recorrida, o que viola o
contraditório processual.
Não foi apresentada impugnação ( e-STJ fl. 628).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, verifica-se que o recurso especial não foi admitido pelos seguintes
fundamentos:
a) ausência de demonstração de violação legal, e
b) óbice da Súmula no 7/STJ.
Entretanto, o agravo em recurso especial não trouxe impugnação específica
acerca do óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49455266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: 49b32520-4a9a-405f-8985-eaded176b1d4

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser dever do agravante refutar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior, consoante determinam o art. 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula
no 182/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC
/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.001.997
/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
7/2/2017
DJe
).
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
3/10/2017
13/10/2017

Ademais, anota-se que o momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em recurso especial,
e não no agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:47
Código de Controle do Documento: 49b32520-4a9a-405f-8985-eaded176b1d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.124 / SP
Número Registro: 2025/0101747-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053703520208260068
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: MARCELLO FELIPE MUSARRA GAMERO
ADVOGADOS : MAURÍCIO RIZOLI - SP146790
JULIA SILVA FEITOZA - SP451579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
Documento eletrônico VDA50333106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 159e6729-c0cd-4752-bf2e-df42510a1b81

AGRAVADO
: MARCELLO FELIPE MUSARRA GAMERO
ADVOGADOS : MAURÍCIO RIZOLI - SP146790
JULIA SILVA FEITOZA - SP451579
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 159e6729-c0cd-4752-bf2e-df42510a1b81